Tribunal: TCU
Processo: 016.658/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7304/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse das sras. Jaqueline Lunara dos Reis Silva e Roseli dos Santos Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.658/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Angelica Dario Pires (XXX.654.668-XX); Carlos Thadeu Lima Pires (XXX.625.819-XX); Clara Glaci Ferreira Vercesi (XXX.769.679-XX); Claudia Viana Borges (XXX.318.290-XX); Fatima Maria Batista da Conceicao (XXX.875.229-XX); Geraldina Terinha das Gracas Batista (XXX.454.629-XX); Jaqueline Lunara dos Reis Silva (XXX.927.609-XX); Mirta Borges Azambuja (XXX.043.159-XX); Roseli dos Santos Silva (XXX.941.100-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse das sras. Jaqueline Lunara dos Reis Silva e Roseli dos Santos Silva, verifique a exação do percentual de anuênios levado aos proventos.